Tribunal: TJES
Processo: 0000020-07.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000020-07.2020.8.08.0029

APELANTE: SÉRGIO FARIAS FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TOI E DO LAUDO PERICIAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, §3º, do CP. A defesa alegou nulidade das provas técnicas e requereu absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e o laudo pericial seriam nulos por ausência de notificação prévia e impedimento de defesa técnica;

(ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia para elaboração do TOI e do laudo pericial não enseja nulidade, pois ambas as provas foram produzidas por agentes públicos no exercício de suas funções e submetidas ao contraditório judicial.

4. O TOI e o laudo técnico oficial atestam fraude no sistema de medição de energia em propriedade de titularidade do réu, com instalação clandestina direcionada a bomba de irrigação de grande porte.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio de prova pericial e testemunhos colhidos em juízo, em especial o do perito responsável.

6. Inexistindo dúvida razoável quanto à prática do delito e à autoria, mantém-se a condenação conforme sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da elaboração de TOI e laudo técnico não acarreta nulidade da prova se respeitado o contraditório em juízo.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do furto de energia elétrica por prova técnica e testemunhal, é cabível a manutenção da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0000457-20.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, j. 17.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-07.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO FARIAS FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TOI E DO LAUDO PERICIAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, §3º, do CP. A defesa alegou nulidade das provas técnicas e requereu absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e o laudo pericial seriam nulos por ausência de notificação prévia e impedimento de defesa técnica;

(ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação prévia para elaboração do TOI e do laudo pericial não enseja nulidade, pois ambas as provas foram produzidas por agentes públicos no exercício de suas funções e submetidas ao contraditório judicial.

4. O TOI e o laudo técnico oficial atestam fraude no sistema de medição de energia em propriedade de titularidade do réu, com instalação clandestina direcionada a bomba de irrigação de grande porte.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio de prova pericial e testemunhos colhidos em juízo, em especial o do perito responsável.

6. Inexistindo dúvida razoável quanto à prática do delito e à autoria, mantém-se a condenação conforme sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da elaboração de TOI e laudo técnico não acarreta nulidade da prova se respeitado o contraditório em juízo.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do furto de energia elétrica por prova técnica e testemunhal, é cabível a manutenção da condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0000457-20.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, j. 17.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR:

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)

Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000020-07.2020.8.08.0029

APELANTE: SÉRGIO FARIAS FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E DO LAUDO PERICIAL

A d. defesa alega, preliminarmente, que tanto o TOI quanto o laudo pericial seriam inválidos, por terem sido produzidos sem a prévia notificação do acusado, o que teria impedido o exercício do contraditório e a indicação de assistente técnico, em afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

No entanto, a alegação não merece acolhimento.

Isso porque, embora se reconheça a relevância dos princípios constitucionais invocados, a jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado entendimento de que a ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção técnica não implica, por si só, nulidade da prova, especialmente quando esta é posteriormente judicializada e submetida ao contraditório em audiência.

No presente caso, o TOI foi elaborado por agentes da concessionária EDP/ES no exercício regular de suas funções, gozando de presunção relativa de legitimidade, e foi devidamente corroborado por laudo pericial oficial, elaborado por perito criminal da Polícia Civil, o qual constatou ligação direta à rede elétrica, com desvio de energia para alimentar bomba de irrigação de 25CV instalada na propriedade do acusado. Tais elementos foram posteriormente confirmados em juízo por testemunhos técnicos e policiais, inclusive pelo próprio perito responsável, durante a instrução criminal.

Ademais, o réu teve plena oportunidade de se manifestar sobre as provas, de formular quesitos, indicar contraprova e participar da audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvido e pôde exercer sua defesa técnica de forma ampla, afastando qualquer prejuízo processual relevante.

Com efeito, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a sentença penal condenatória deve fundar-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, como de fato ocorreu nos autos, razão pela qual inexiste vício a macular os elementos probatórios em questão.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por SÉRGIO FARIAS FONSECA, inconformado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000020-07.2020.8.08.0029, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal (furto de energia elétrica), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 9806656, a d. defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e do laudo pericial que fundamentaram a denúncia, sob o argumento de que foram produzidos sem a prévia notificação do acusado e sem a possibilidade de acompanhamento por assistente técnico, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, requer a absolvição do apelante, ao fundamento de que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 9806664, pugnando pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13326427.

Pois bem.

Consta nos autos que, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 10 horas da manhã, foi realizada inspeção na propriedade rural de titularidade de Sérgio Farias Fonseca, localizada no município de Jerônimo Monteiro/ES, após comunicação da concessionária EDP/ES sobre possível ocorrência de furto de energia elétrica. A denúncia indicava que, na unidade consumidora de instalação nº 1407830, com medidor nº 14677223, haveria a prática de desvio direto de energia da rede de distribuição, mediante a instalação de um dispositivo conhecido como “by-pass”, utilizado para burlar a medição do consumo real.

A operação foi conduzida por agentes da Polícia Civil, acompanhados de técnico da concessionária e do perito oficial Temístocles Macedo Netto. Ao chegar ao local, foi realizado contato telefônico com o Sr. Sérgio Farias, que compareceu à propriedade durante a vistoria. Conforme depoimento dos agentes e do perito, foi constatado no local um desvio trifásico instalado no ponto de entrada do medidor, direcionando energia diretamente para uma bomba de irrigação de 25CV, sem qualquer registro na medição oficial. A caixa de medição apresentava sinais de violação, com ausência de lacres em alguns pontos, embora outros permanecessem intactos. Segundo o laudo pericial nº 19.227/2019, tal ligação impedia o registro integral da energia efetivamente consumida pela unidade.

O relatório policial, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e o laudo técnico foram juntados aos autos e, posteriormente, ratificados em juízo durante a instrução criminal. O histórico da unidade revela reincidência em irregularidades semelhantes, com registros anteriores de TOIs datados de 2017 e 2019, reforçando o contexto de habitualidade na conduta imputada ao réu.

Durante a fase de instrução, o perito confirmou a existência da fraude e afirmou que a estimativa de consumo desviado, embora imprecisa, indicava significativo prejuízo à concessionária.

A testemunha Herlon Spala Sampaio também corroborou os fatos observados no local, mencionando que a inspeção já havia iniciado quando o réu chegou, e que não houve, até aquele momento, impedimento à sua presença no ato.

Conforme mencionado anteriormente, a d. defesa, pugna pela absolvição do apelante, alegando que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante da análise detida do conjunto probatório, o qual se mostra sólido, coerente e juridicamente válido.

Além disso, da análise dos autos, verifica-se que tanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) quanto o laudo pericial foram produzidos por agentes públicos no exercício regular de suas funções, submetidos ao crivo do contraditório em juízo e corroborados por depoimentos orais prestados por profissionais técnicos imparciais.

Logo, não há, nos autos, qualquer indício de má-fé ou vício que comprometa a credibilidade das provas técnicas apresentadas.

Ademais, a autoria do delito está plenamente comprovada, tendo em vista que a unidade consumidora onde foi identificada a fraude encontra-se em nome do réu, e a instalação irregular, caracterizada por um desvio trifásico destinado ao funcionamento de uma bomba de irrigação de grande porte, foi localizada em sua propriedade.

Neste contexto, cumpre destacar que essa irregularidade foi confirmada por meio de laudo pericial detalhado, que descreve com precisão os aspectos técnicos da ligação clandestina e demonstra, de forma clara, a supressão parcial do consumo de energia elétrica, configurando a subtração dolosa do bem tutelado pelo tipo penal aplicado.

Assim, não se vislumbra qualquer dúvida razoável que possa justificar a absolvição do apelante, uma vez que o acervo probatório é claro, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.